Tribunal: TJDFT
Processo: 0729534-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. MULTIPROPRIEDADE. LAGOA ECO TOWERS. RESCISÃO UNILATERAL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. TERMO DE DISTRATO. NOVAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

2. Havendo previsão expressa no contrato quanto ao direito de arrependimento e sendo este exercido no prazo consignado, é devida a devolução integral dos valores pagos.

3. Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, inobstante o esforço dos apelantes em demonstrar que a substituição do acordo anterior pelo novo acordo configurar-se-ia em novação, o fato é que não restou evidenciado nos autos que as partes intentaram em novar e sim que houve uma tentativa de repactuação da dívida no sentido de possibilitar o recebimento do débito (Acórdão 1725565, 07361133920208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Tratando-se o distrato de uma tentativa de recebimento do valor devido, haja vista o pedido de cancelamento realizado no prazo para desistência do negócio jurídico não ter sido formalizado, passando a parte por diversas tentativas de recebimento do valor em mais de um mês de negociação, não há como considerá-lo como novação.

5. Recurso conhecido e não provido.